Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação quando o acervo probatório é suficiente para comprovar que o réu praticou o delito previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, notadamente pelo depoimento dos policiais e pelo laudo pericial de exame de arma de fogo.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.